Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de LUIS GONZAGA BALDEZ FILHO (processo n.o 0002140-15.2003.8.07.0007), indeferiu o pedido de penhora no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado/executado. Em suas razões recursais, a agravante/exequente, em síntese, sustenta a possibilidade da penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos mensais do agravado/executado, mesmo no caso de créditos não alimentares, ao argumento de que a impenhorabilidade do salário não é absoluta. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 15213764 e 15213765. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à parcial concessão da pretendida liminar. Com efeito, o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de todas as verbas salariais, exceção feita, por seu § 2o, às hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. No caso, do exame dos autos, constata-se que a remuneração do agravado/executado é inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos e que o crédito exequendo não ostenta natureza alimentar. Dessa forma, em análise superficial, não se constata a probabilidade do direito vindicado, tendo em vista a proteção legal conferida pelo legislador às verbas de caráter eminentemente alimentar e indispensáveis à sobrevivência do devedor. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, no julgamento do REsp n.° 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou sua jurisprudência no sentido de ser absoluta a aludida impenhorabilidade, mesmo com limitação de percentual, exceção unicamente admitida nos casos de execução de alimentos, que não é o caso. Ademais, não vislumbro a presença de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo que fundamente a antecipação da tutela recursal neste momento processual, notadamente porque ausente prejuízo evidente decorrente do decurso de tempo até o julgamento do mérito do recurso. Ao contrário, encontra-se evidenciado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação inverso decorrente da indisponibilidade de verba alimentar indispensável à sobrevivência do agravado/executado e de sua família. Destarte, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora